Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007178-34.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): EDILSON AMARO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de liberdade provisória, sob assertiva de que não persistem os fundamentos da decisão constritiva, a justificar a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID. 124951659).
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade da decisão constritiva a justificar o deferimento do pedido de reconsideração, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, ao considerar a gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva , in verbis:
“[...] Durante a abordagem policial, os militares lograram êxito em apreender drogas do tipo cocaína no interior do veículo conduzido pelo autuado Edilson Amaro dos Santos, cujo veículo fora apreendido nestes autos. Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que as declarações das testemunhas apontam para a prática, em tese, do delito imputado ao autuado Edilson Amaro dos Santos. Nesse sentido, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública. O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Edilson, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar sua periculosidade ante sua reiteração delitiva, mormente porque ostenta prisão em flagrante delito por delito de tráfico de drogas, além de responder ação penal por crime envolvendo o crime de organização criminosa perante o r. Juízo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (1001567-47.2020.811.0008), conforme certidão de antecedentes que ora se colaciona. A diligente Defesa invocou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Autuado ostenta predicados favoráveis, devendo ser liberado porquanto a prisão preventiva constitui medida excepcional. Com efeito, a despeito de ostentar predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, entendo que não devem prevalecer no caso concreto para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do autuado Edilson Amaro dos Santos, a meu juízo, é perigosa ao convívio social a partir da gravidade in concreto de sua conduta e da existência de outros procedimentos criminais em trâmite em seu desfavor, cuja liberdade representa potencial risco de reiteração delitiva. Esse é o entendimento do E. TJMT: vide HC N.U 1017885- 32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020. De igual forma, em casos tais o E. TJMT tem admitido a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Reunidas Criminais [...]”.
Com efeito, adoto o raciocínio consolidado neste Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida ao pleito de reconsideração (HC n° 1000165-86.2019.8.11.0000, minha relatoria, 15.01.2019; HC no 156369/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, 25.11.2014).
De igual modo, as análises de eventuais predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Reiterem-se as informações necessárias ao Juízo de origem.
Após, encaminhem-se os autos à PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator em substituição regimental
Drop here!